Tribunal: STF
Processo: HC 224068
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Ato dito coator referendado pelo Plenário da Corte. Incognoscibilidade do writ. Precedentes. Conversão do habeas corpus em Petição criminal (RISTF, art. 55, XVIII). Distribuição dos novos autos, por prevenção, ao Ministro Relator do Inq 4.879/DF. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jairo Seger em favor de Manuela Souza de Lima, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal Federal, exarado nos autos do Inq 4.879/DF.



    Inicialmente distribuídos os autos, pelo critério da prevenção, ao Ministro Ricardo Lewandowski (eDoc. 5), foram eles, ato contínuo, encaminhados pelo Relator a esta Presidência, com apoio no art. 69, § 2º, do RISTF. 



    É o breve relato.



    Decido.



    Assento, inicialmente, que assiste razão ao Ministro Ricardo Lewandowski ao reputar não configurados os requisitos regimentais à sua caracterização como juízo prevento para o exame deste writ, diante da incidência da cláusula de exceção inscrita no § 2º do art. 69 do RISTF, verbis: 



    Art. 69, § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    Com efeito, no processo invocado pela Secretaria Judiciária para o fim de justificar a prevenção (eDoc. 5) - refiro-me, no particular, ao HC 224.044 -, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, sem ter apreciado a liminar nem o mérito da causa, tão somente reconheceu a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento do writ, negando-lhe seguimento. De rigor, portanto, o cancelamento da distribuição em referência. 



    Feito esse registro, entendo ser o caso de esta Presidência assumir, em caráter excepcional e episódico, a relatoria provisória deste feito, na forma autorizada pelo art. 13, V, e, do Regimento Interno desta Casa, considerada, para tanto, a manifesta inadmissibilidade do presente remédio heroico, consoante se extrai da fundamentação doravante alinhavada. 



    Deveras, ao exercício do juízo de admissibilidade do presente writ, reputo-o, de plano, incognoscível, enquanto investe contra ato decisório alegadamente emanado de Ministro desta Suprema Corte. Sólida a orientação do Supremo Tribunal Federal, precisamente expressada no magistério jurisprudencial do eminente Ministro Celso de Mello, no sentido da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    Essa diretriz processual assenta-se na aplicação, por analogia, da Súmula nº 606/STF (“não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”) e se encontra consagrada em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal. Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da ordem. 3. Arguição de omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 606 do STF às decisões monocráticas de Ministros da Suprema Corte. 4. Matéria enfrentada, omissão inexistente. Precedentes. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (HC 142.981 AgR-ED/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011; Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011). 2. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC nº 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010). 3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.033-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2017).



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 115.787/RJ, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2018)



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível,por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606. Eis o teor do mencionado verbete: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. III - Agravo regimental em habeas corpus não provido. (HC 118037 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2014) 



    No mesmo sentido: HC 115.774-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.11.2013; HC 102745 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE 10.5.2013; HC 104843 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJE 02.12.2011; HC 91207, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 05.3.2010; HC 100397, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 1º.7.2010; HC 92324, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.5.2010. 



    Remarco, por oportuno, que, em todas as oportunidades nas quais a presente questão me foi submetida - seja no Colegiado desta Casa, seja no exercício da competência monocrática delegada ao Relator -, decidi pelo não cabimento do writ contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, relembro decisões da minha lavra nos HCs 133.216, DJe 16.3.2016; 130.681/RJ, DJe 11.12.2015; e 131.020/RJ, DJe 11.12.2015, em harmonia com a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ratificada no bojo do HC 105.959/DF.



    Essa orientação, vale dizer, ainda prevalece como jurisprudência dominante na prática processual desta Suprema Corte. Nessa linha, em Sessão Virtual Plenária ocorrida entre os dias 12.6.2020 e 19.6.2020, este Tribunal não conheceu dos HCs 170.263, 170.330, 186.296, 170.285 e 170.328, todos da Relatoria do Ministro Edson Fachin, nos quais se impugnava ato decisório do Ministro Relator do Inquérito 4.781, em curso nesta Casa (atas de julgamento dos três primeiros publicada em 30.6.2020 e, dos dois últimos, publicada em 01.7.2020). 



    O tema foi novamente submetido ao Plenário no julgamento do HC 214.006 AgR/SP, de minha relatoria, realizado na sessão virtual de 29.4 a 06.5.2022, oportunidade na qual esta Suprema Corte, em unânime votação, reafirmou o entendimento de que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte”. 



    Enfatizo, no ponto, tal como já tive o ensejo de assinalar por ocasião do julgamento plenário do HC 105.959/DF, que a sedimentada jurisprudência da Corte a propósito do tema ora em exame - a inibir a impugnação, nesta sede extraordinária, de julgados emanados de Juízes deste Tribunal - em absoluto significa estejam imunes os atos de Ministros do STF a eventual reexame, mas, sim, que a ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a esse desiderato.



    Dito isso, e para além das considerações já expostas, o caso concreto ainda se reveste de peculiaridade que amplifica a inadequação da via eleita, a justificar, por isso mesmo, a imediata assunção do presente writ por esta Presidência - ex vi do art. 13, V, e, do RISTF -, para efeito de obstruir, in limine litis, seu regular trânsito no âmbito desta Casa. 



    É que a abordagem hermenêutica proposta, nesta sede excepcional, pela parte Impetrante - no que imputa, ao decisum singular hostilizado, a suposta eiva de ilegalidade, da qual derivaria situação de injusto constrangimento ao status libertatis da paciente -, já foi expressamente desautorizada pelo Plenário desta Suprema Corte, ao referendar, em sessão virtual extraordinária ocorrida no último dia 11.01.2023 (acórdão pendente de publicação), o ato apontado como coator. 



    A superveniência da decisão plenária deste Tribunal passou a constituir novo título, não atacado na presente impetração e, de resto - a fortiori rationi -, igualmente insindicável pela via do habeas corpus, nos exatos termos do que preconiza a Súmula nº 606/STF e a firme jurisprudência desta Corte (v.g., HC 203.200 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10.11.2021; HC 192.313 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 22.9.2021). 



    Dito de outro modo: a eleição, pelo ora Impetrante, desta sede extraordinária - para buscar a restituição do estado de liberdade da paciente -, esbarra, primo ictu oculi, no acórdão firmado pelo Colegiado Pleno deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 11.01.2023, o Inq 4.879-Ref/DF. 



    Manifesta, pois, a inadmissibilidade do remédio heroico ora em exame.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, ambos do RISTF).



    Reautue-se este writ na classe “Petição” (RISTF, art. 55, XVIII), a ser distribuída, por prevenção, ao Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq 4.879/DF.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente